Tribunal: TJES
Processo: 5003664-23.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Defeito, nulidade ou anulação; Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003664-23.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GW VEICULOS LTDA
AGRAVADO: KATIELY SILVA GUIMARAES NOBRE
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003664-23.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GW VEICULOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUAN ANTONIO TOFOLI PAVAN - ES30507-A
AGRAVADO: KATIELY SILVA GUIMARAES NOBRE

Advogados do(a) AGRAVADO: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ES12177-A, ANDRESSA MARGOTTO GRAMELICH - ES23674

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
GW Veículos Ltda
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que nos autos do processo nº 0000797-03.2021.8.08.0014, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela requerente, ora agravante, que objetivava a busca e apreensão do veículo descrito na petição inicial do processo de origem.

Em suas razões (ID 1405579), a agravante sustentou: i) que o veículo objeto do litígio foi transferido para a propriedade da agravada por meio de falsificação da assinatura do Sr. Wainer Nonato Nobre, sócio-proprietário da empresa recorrente; ii) que a falsificação foi realizada pela própria agravada.

Proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso (ID 1414440).

A agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 1584928).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 1611951).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 06 de outubro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003664-23.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GW VEICULOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUAN ANTONIO TOFOLI PAVAN - ES30507-A
AGRAVADO: KATIELY SILVA GUIMARAES NOBRE

Advogados do(a) AGRAVADO: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ES12177-A, ANDRESSA MARGOTTO GRAMELICH - ES23674

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito ativo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 0000797-03.2021.8.08.0014, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela requerente, ora agravante, que objetivava a busca e apreensão do veículo descrito na petição inicial do processo de origem.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo (ID 1414440).

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, a apuração da (in)existência de falsificação da assinatura do Sr. Wainer Nonato Nobre, sócio-proprietário da empresa recorrente, reclama dilação probatória.

A princípio, somente uma prova técnica seria capaz de dirimir a dúvida, razão pela qual, neste momento processual, carece ao recorrente o requisito da probabilidade do direito.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de manter incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO PROBABILIDADE DO DIREITO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No presente caso, a apuração da (in)existência de falsificação da assinatura do Sr. Wainer Nonato Nobre, sócio-proprietário da empresa recorrente, reclama dilação probatória. 3. A princípio, somente uma prova técnica seria capaz de dirimir a dúvida, razão pela qual, neste momento processual, carece ao recorrente o requisito da probabilidade do direito.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.